Tribunal: CARF
Processo: 10814.010012/2006-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 26/10/2006
VISTORIA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. TRANSPORTADOR.
Restando demonstrado que o transportador deu causa ao evento que provocou a avaria, deve ser mantida a exigência fiscal.
Cabe ao transportador a responsabilidade tributária pela avaria do produto importado, que foi objeto de interdição pela ANVISA, por ter informado ao depositário, no Mantra, apenas de que se tratava de produto perigoso, omitindo a informação relevante de que a mercadoria deveria ser armazenada sob condições especiais de temperatura.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 26/10/2006
VISTORIA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. TRANSPORTADOR.
Restando demonstrado que o transportador deu causa ao evento que provocou a avaria, deve ser mantida a exigência fiscal.
Cabe ao transportador a responsabilidade tributária pela avaria do produto importado, que foi objeto de interdição pela ANVISA, por ter informado ao depositário, no Mantra, apenas de que se tratava de produto perigoso, omitindo a informação relevante de que a mercadoria deveria ser armazenada sob condições especiais de temperatura.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 26/10/2006
VISTORIA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. TRANSPORTADOR.
Restando demonstrado que o transportador deu causa ao evento que provocou a avaria, deve ser mantida a exigência fiscal.
Cabe ao transportador a responsabilidade tributária pela avaria do produto importado, que foi objeto de interdição pela ANVISA, por ter informado ao depositário, no Mantra, apenas de que se tratava de produto perigoso, omitindo a informação relevante de que a mercadoria deveria ser armazenada sob condições especiais de temperatura.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10814.010012/2006-25 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.977 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 26/10/2006
VISTORIA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. TRANSPORTADOR.
Restando demonstrado que o transportador deu causa ao evento que provocou a
avaria, deve ser mantida a exigência fiscal.
Cabe ao transportador a responsabilidade tributária pela avaria do produto
importado, que foi objeto de interdição pela ANVISA, por ter informado ao
depositário, no Mantra, apenas de que se tratava de produto perigoso, omitindo
a informação relevante de que a mercadoria deveria ser armazenada sob
condições especiais de temperatura.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 26/10/2006
VISTORIA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. TRANSPORTADOR.
Restando demonstrado que o transportador deu causa ao evento que provocou a
avaria, deve ser mantida a exigência fiscal.
Cabe ao transportador a responsabilidade tributária pela avaria do produto
importado, que foi objeto de interdição pela ANVISA, por ter informado ao
depositário, no Mantra, apenas de que se tratava de produto perigoso, omitindo
a informação relevante de que a mercadoria deveria ser armazenada sob
condições especiais de temperatura.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 26/10/2006
VISTORIA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. TRANSPORTADOR.
Restando demonstrado que o transportador deu causa ao evento que provocou a
avaria, deve ser mantida a exigência fiscal.
Cabe ao transportador a responsabilidade tributária pela avaria do produto
importado, que foi objeto de interdição pela ANVISA, por ter informado ao
depositário, no Mantra, apenas de que se tratava de produto perigoso, omitindo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.010012/2006-25
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010012/2006-25

a informação relevante de que a mercadoria deveria ser armazenada sob
condições especiais de temperatura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
parte do Recurso Voluntário, em razão de preclusão e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de Notificação de Lançamento n° 07/206, fls.15, emitida contra o contribuinte
em epígrafe, para exigência do crédito tributário: Imposto de Importação, PIS/PASEP e
COFINS-Importação, no valor de R$ l5.990,34.
O importador, fls. l, requereu a realização do procedimento de Vistoria Aduaneira, para
as mercadorias acobertadas pelo Conhecimento Aéreo MAWB n° 074-78149035.
Às fls.9, encontra-se o Termo de Interdição de Produtos sob Vigilância Sanitária n°
057/06, que determinou a interdição do produto constante do conhecimento aéreo acima
referido, descrito como Oxitocina, em decorrência de “armazenagem de carga e,
condições ambientais em desacordo com, as especificações indicadas pelo fabricante
(na embalagem do produto (armazenamento em temperatura ambiente quando deveria
estar armazenado de 2° a 8°C). Obs: a carga ficou armazenada à temperatura
ambiente desde a chegada da carga dia 15/04/2006”.
O auditor fiscal designado lavrou o Termo de Vistoria Aduaneira, fls.16/20, onde
destacou que:
- no conhecimento aéreo constava a informação de natureza dos bens 'Storage Condition
Between 2 abd 8 Degrees C (Keep Cool);
- no Mantra a informação era com o código de avaria A (diferença de peso), e com
informação de natureza da carga 'NC RPB' que indica carga perigosa, e informação de
armazenamento da carga em local comum (ARM=PR);
- a alegação do transportador é de que devido a impossibilidade de informar mais de um
tipo de natureza de carga, deu preferência a informar que a mesma era perigosa ou
restrita 'NC RPB ' ao invés de perecível;
- a empresa depositária INFRAERO afirma ter enviado um fax à empresa transportadora
solicitando maiores informações sobre a natureza da carga e se a mesma era perecível,
conforme cópia, fls. 13;
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010012/2006-25

- a representante do Ministério da Saúde/Anvisa, em atendimento aos quesitos
formulados pela comissão de vistoria, confirmou que a mercadoria inspecionada foi
lavrado termo de interdição, por ter sido constatado que a carga encontrava-se
armazenada à temperatura ambiente desde a sua chegada, 15/04/2006, enquanto o
produto traz impresso em sua embalagem externa que deve ser armazenado em
temperatura de 2 a 8°C, de acordo com memorando enviado pelo importador, fls. 8;
O auditor fiscal concluiu pela responsabilidade tributária da KLM Cia Real Holandesa
de Aviação, indicando os dispositivos legais que amparavam a exigência do crédito
tributário devido, fls. 19.
O interessado foi cientificado, fls.23, em 14/03/2007, e apresentou sua impugnação em
1903/2007, fls. 27/34, alegando que:
- não se tratou de informação equivocada no Mantra, a respeito da natureza da carga
transportada, mas pelo fato de ter sido impossível inserir mais de um código no sistema,
tendo optado pelo código 'NC RPB' porquanto se tratava de produto perigoso/restrito
(Oxitocina), visando proporcionar a devida cautela e segurança no manuseio do
produto;
- na embalagem consta a recomendação de armazenamento, na temperatura de 2 a 8°C,
tanto que o depositário enviou fax à impugnante indagando se se tratava de carga
perecível;
conforme IN SRF no 102/94, no seu art. 12, § 2°, o rol de cargas com armazenamento
prioritário é meramente exemplificativo;
- o depositário não lavrou nenhum termo de ressalva ou protesto, e o art. 593 do Decreto
no 4.543/2002, refere-se à presunção de responsabilidade do depositário;
-foi ignorada a aplicação do art. 595, parágrafo único do RA.
Ao final requer a procedência da impugnação e a nulidade ou improcedência da
notificação de lançamento.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“Assunto: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 26/10/2006
VISTORIA ADUANEIRA.
Cabe ao transportador a responsabilidade tributária pela avaria do produto importado,
que foi objeto de interdição pela ANVISA, por ter informado ao depositário, no Mantra,
apenas de que se tratava de produto perigoso, omitindo a informação relevante de que a
mercadoria deveria ser armazenada sob condições especiais de temperatura.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
a responsabilidade é da depositária Infraero, que a recebeu sem qualquer
ressalva;
(ii)
sob a alegação de não ter a informação acerca da natureza da carga sido
informada corretamente no MANTRA, a INFRAERO deixou de armazená-la na temperatura que
correspondia, em que pese as inúmeras etiquetas facilmente de serem observadas, “à vista da
carga”;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010012/2006-25

(iii)
informou no MANTRA, a natureza da carga preferindo ressaltar ser
perigosa/restrita, por motivos de segurança, já que o sistema permite apenas um código de
natureza por carga;
(iv)
a INFRAERO deve proceder à armazenagem à vista da carga, e não apenas
com as informações constantes do MANTRA, conforme dispõe o art. 12 da IN 102/1994;
(v)
o tratamento a ser atribuído à carga no aeroporto de chegada, obrigação
prevista no inc. II do art. 4° da IN 102/94, nada tem a ver com sua natureza, como quer fazer crer
a fiscalização;
(vi)
o art. 32, I, do Decreto-Lei 37/66, prevê a responsabilidade do
transportador quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle aduaneiro,
inclusive em percurso interno, o inciso II, por oportuno, prevê a do depositário, assim
considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 32, caput. inciso II com a redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 1988, art. 12);
(vii)
a mercadoria foi entregue em perfeito estado à INFRAERO, ou seja,
quando já se encontrava sob sua custódia foi erroneamente armazenada, vindo por isso a perecer;
(viii) a INFRAERO recebeu a carga sem qualquer ressalva, em perfeito estado,
como atestou a vistoria aduaneira, e armazenou-a sem qualquer registro quanto à divergência de
natureza informada;
(ix)
cumpriu com suas obrigações porque o conhecimento indicava a natureza
da carga e a necessidade de ser mantida refrigerada;
(x)
o disposto no art. 32, do Decreto-Lei 37/66 que atribui ao transportador a
responsabilidade pelo imposto de importação. somente se aplicaria se a carga ainda estivesse sob
seus cuidados. Entretanto, como também consta dos autos, a carga já se encontrava sob os
cuidados da INFRAERO, armazenada em seus terminais, sem qualquer tipo de ressalva,
especialmente quanto à divergência de natureza;
(xi)
o disposto no art. 12, § 1o da IN SRF n° 102/1994, impõe ao depositário a
armazenagem à vista da carga;
(xii)
qualquer das hipóteses previstas no Regulamento Aduaneiro não se aplica
ao caso concreto, tal que a INFRAERO não apresentou qualquer tipo de ressalva quando do
recebimento da carga, que ficou sob sua custódia;
(xiii) a informação de ser a
carga perecível e as condições de
transporte/armazenagem constavam das etiquetas e lacres constantes da carga, o que deveria ter
sido observado pela INFRAERO quando do recebimento da carga;
(xiv) os dispositivos que tratam da responsabilidade do transportador pela avaria
na carga transportada, não se aplicam para a hipótese constante dos presentes autos, sendo certo
afirmar que não cabe a sua responsabilização pela incorreta armazenagem da carga, sequer de
forma solidária, por absoluta falta de amparo legal;
(xv)
se houve erro na armazenagem, é certo que este não decorreu de sua culpa,
mas da INFRAERO, que deixou de cumprir com suas obrigações legais quando do recebimento.
verificação e armazenagem da carga, a julgar pela informação de ser a carga perecível e suas
condições de armazenagem, constantes das etiquetas afixadas à carga;
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010012/2006-25

(xvi) apenas para argumentar, há de se admitir apenas e tão-somente a
responsabilidade solidária, e não integral, porque restou comprovado que a INFRAERO deveria
ter, à vista da carga, procedido ao seu armazenamento e, efetivamente, não o fez;
(xvii) um simples fax, sem registro de envio e recebimento, não é prova capaz de
afastar a responsabilidade da INFRAERO, porque neste caso decorre de norma expressa, porque,
à vista da carga, teria perfeitas condições de saber que a armazenagem era para ser de 2 a 8°C.,
ou a mercadoria não teria avariado;
(xviii) o § 4°, do art. 1°, do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação atribuída pela
Lei 10.833/2003 dispõe que o imposto sobre a importação não incide sobre mercadoria
estrangeira avariada ou que se revele imprestável para os fins a que se destinava, desde que seja
destruída sob controle aduaneiro, antes de despachada para consumo, sem ônus para a Fazenda
Nacional;
(xix) ainda o art. 25 do referido diploma dispõe na ocorrência de dano casual ou
de acidente, apurado na forma do regulamento, o valor aduaneiro da mercadoria será reduzido
proporcionalmente ao prejuízo, para efeito de cálculo dos tributos devidos. observado o disposto
no art. 60;
(xx)
a mercadoria objeto do presente processo, como restou apurado na vistoria
aduaneira, restou completamente inutilizada para consumo humano, tendo sido inclusive
interditada pela ANVISA (Termo de Interdição ANVISA n° 02/2010);
(xxi) ainda que a Lei 10.833/2003 não tivesse acrescido ao art. 1° do Decreto-
Lei 37/66 a hipótese de não incidência antes transcrita, se o valor aduaneiro será reduzido
proporcionalmente ao prejuízo, sendo que este foi de 100%, certamente a base de cálculo para
apuração do imposto de importação seria 0 (zero);
(xxii) a mesma regra vigora para o PIS Importação e COFINS Importação,
conforme se depreende do inc. IX, do art. 2o da Lei 10.833/2003 (Art. 29 As contribuições
instituídas no art. 19 desta Lei não incidem sobre: (...) IX - bens avariados ou que se revelem
imprestáveis para os fins a que se destinavam, desde que destruídos, sob controle aduaneiro,
antes de despachados para consumo, sem ônus para a Fazenda Nacional); e
(xxiii) a carga permaneceu sob controle aduaneiro, armazenada no terminal de
cargas da INFRAERO e foi interditada pela ANVISA, ou seja, não foi despachada para
consumo. Seu destino, portanto, não foi outro, senão sua destruição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Não são procedentes os argumentos recursais.
Pelos elementos colacionados aos autos, tem-se como inegável a responsabilidade
do transportador em decorrência da avaria da mercadoria transportada.
Ao contrário do que defende em seu recurso de que a responsabilidade seria da
Infraero, na qualidade de depositária, as provas atestam o contrário.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010012/2006-25

Importante para melhor compreensão da demanda transcrever os excertos da
correta decisão recorrida:
“Ocorre que como bem destacou o auditor fiscal na vistoria aduaneira: ‘no
conhecimento aéreo constava a informação de natureza dos bens ‘Storage Condition
Between 2 and 8 Degrees C (Keep Cool)’, fato que seria da responsabilidade do
transportador informar ao depositário sobre as condições em que as mercadorias
deveriam ser armazenadas.
No caso presente, o transportador informou no Mantra, o “o código de avaria A
(diferença de peso), e ... natureza da carga 'NC RPB' que indica carga perigosa, e
informação de armazenamento da carga em local comum (ARM=PR) '.
Ora, alegar que o sistema não comportava mais de uma informação, não exclui a
responsabilidade do transportador que, teria diferentes meios de fazer com que o
depositário tomasse conhecimento dos procedimentos a ser adotados relativamente a
mercadoria. A sua omissão, provocou a deterioração da mercadoria, tornando-a
imprópria para as finalidades a que se destinava.
Alega, ainda, o impugnante que “na embalagem consta a recomendação de
armazenamento, na temperatura de 2 a 8°C, tanto que o depositário enviou fax à
impugnante indagando se se tratava de carga perecível'.
Entretanto, o depositário sempre aguarda a orientação sobre a forma de armazenagem
da mercadoria, e sua preocupação foi mais além, exatamente por constar na embalagem
a informação das condições especiais, o que motivou seu contato via fax, ao
transportador que, entretanto, não aproveitou o momento para determinar as condições
especiais de armazenagem.
Alega o impugnante que na IN SRF n° 102/94, art. 12, § 2°, o rol de cargas com
armazenamento prioritário é meramente exemplificativo.
Mesmo aceitando a interpretação de que se trata de lista exemplificativa, visto que o
chefe da unidade pode estabelecer a prioridade para outros produtos, tal fato não
desobriga o transportador de fornecer a informação adequada para a depositária,
relativamente ao armazenamento da mercadoria. 'O contribuinte alega, também, que 'o
depositário não lavrou nenhum termo de ressalva ou protesto, e o art. 593 do Decreto n°
4.543/2002, refere-se à presunção de responsabilidade do depositário', e que 'foi
ignorada a aplicação do art. 595, parágrafo único do RA’.
No caso presente, a imputação da responsabilidade ao transportador, foi por omissão da
informação relevante ao depositário sobre a forma de armazenamento da mercadoria, no
sistema Mantra, fato que era de seu conhecimento e, que mesmo quando questionado
sobre tal deixou de prestar tal informação.
Portanto, se ocorreu avaria na mercadoria, como bem destacou e concluiu o auditor
fiscal no procedimento de vistoria aduaneira, responsabilidade nenhuma cabe ao
depositário, mas ao transportador que deixou de indicar as condições especiais de
armazenamento, alegando, de forma simplista, que o Mantra não admitia mais de uma
informação sobre a mercadoria.
Omitiu-se, não procurou o depositário, por qualquer meio que fosse, a fim de esclarecer
sobre as condições de armazenagem da mercadoria, induzindo-o pelas informações do
Mantra onde constava como código de avaria A (diferença de peso), e com informação
de natureza da carga “NC RPB° que indica carga perigosa, e de armazenamento da
carga em local comum (ARM=PR).
Defender-se de que no conhecimento aéreo constava a informação de natureza dos bens
“Storage Condition Between 2 and 8 Degrees C (Keep Cool), não o libera da
responsabilidade; e nem é suficiente.
O depositário armazenou a mercadoria levando em conta, apenas, o fato de ser produto
perigoso, como constava do Mantra, em local à temperatura ambiente, desde a sua
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010012/2006-25

chegada, 15/04/2006, enquanto o produto deveria estar armazenado em temperatura de
2 a 8°C.
Até pelo fato de que na embalagem constava que a mercadoria deveria ficar armazenada
em temperatura específica (2 a 8° C,) conforme documento de fls. 13, NT n°17250, de
16/04/2006, da INFRAERO, consta do seu teor o seguinte: 'Assunto' Natureza de Carga.
Termo 060089067 AWB/.MA WB 074-7814. 9035. Tendo em vista que não houve
pronunciamento referente a NT acima mencionada, informamos que sua carga será
armazenada conforme informação da ‘NATUREZA DA CARGA’ no sistema
MANTRA ...”
No que tange ao argumento de que o documento encartado à fl. 13, um simples
fax, sem registro de envio e recebimento, não é prova capaz de afastar a responsabilidade da
INFRAERO, porque neste caso decorre de norma expressa, porque, à vista da carga, teria
perfeitas condições de saber que a armazenagem era para ser de 2 a 8°C., ou a mercadoria não
teria avariado é argumento contraditório com o colocado em sua peça de impugnação em que em
nenhum momento questiona o não recebimento do referido fax, pelo contrário, conforme
depreende da seguinte passagem:
“ (...) tanto que o Depositário ao recebê-la, ainda assim, enviou fax à lmpugnante
indagando se se tratava de carga perecível, em que pese a obviedade da situação, não
tendo, por sua vez, lavrado qualquer protesto ou ressalva no documento de entrada.”
Assim, houve expresso reconhecimento por parte da Recorrente que recebeu o fax
enviado pela Infraero, a qual informava que a carga seria armazenada conforme informação da
"NATUREZA DA CARGA" no sistema MANTRA.
Para apuração da responsabilidade por avaria, há que se recorrer a regra geral,
prevista no art. 591 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 4.543, de 2002.
Previa o dispositivo:
“Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único).”
A responsabilidade da Recorrente, portanto, deve ser avaliada em conformidade
com a regra geral fixada no art. 591, ou seja, em razão do nexo de causalidade entre sua conduta,
omissiva ou comissiva, e o resultado.
Mais uma vez merece transcrição trecho da decisão recorrida em que se constata a
responsabilidade de Recorrente pela avaria:
“No caso presente, a imputação da responsabilidade ao transportador, foi por omissão
da informação relevante ao depositário sobre a forma de armazenamento da mercadoria,
no sistema Mantra, fato que era de seu conhecimento e, que mesmo quando questionado
sobre tal deixou de prestar tal informação.
Portanto, se ocorreu avaria na mercadoria, como bem destacou e concluiu o auditor
fiscal no procedimento de vistoria aduaneira, responsabilidade nenhuma cabe ao
depositário, mas ao transportador que deixou de indicar as condições especiais de
armazenamento, alegando, de forma simplista, que o Mantra não admitia mais de uma
informação sobre a mercadoria.
Omitiu-se, não procurou o depositário, por qualquer meio que fosse, a fim de esclarecer
sobre as condições de armazenagem da mercadoria, induzindo-o pelas informações do
Mantra onde constava como código de avaria A (diferença de peso), e com informação
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010012/2006-25

de natureza da carga “NC RPB° que indica carga perigosa, e de armazenamento da
carga em local comum (ARM=PR).
Defender-se de que no conhecimento aéreo constava a informação de natureza dos bens
“Storage Condition Between 2 and 8 Degrees C (Keep Cool),não o libera da
responsabilidade; e nem é suficiente.”
Assim, não vislumbro como não considerar que o transportador deu causa à
avaria, pois não agiu com a diligência devida que cabia no caso de informar o depositário a
correta condição de temperatura que a mercadoria deveria ter sido armazenada.
Neste contexto, salvo exceções legais, inexistentes há hipótese tratada, o
transportador é o responsável pelo pagamento dos tributos por conta de avaria de mercadoria que
a torne imprestável para o fim a que se destina.
Em relação aos demais argumentos trazidos na peça recursal deixo-os de apreciá-
los em razão de não terem sido apresentados oportunamente em sede de Impugnação, fazendo
incidir o fenômeno da preclusão.
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo Administrativo
Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Significa dizer que as matérias objeto da autuação que não foram contestadas por
ocasião da Impugnação são consideradas como não impugnadas pelo acórdão recorrido e, em
virtude da preclusão consumativa.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Neste sentido decide o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.977 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010012/2006-25

ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61;
Acórdão no 3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
13/08/2019)
Diante do exposto, voto em não conhecer parte do Recurso Voluntário, em razão de
preclusão e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital